Tribunal: TJPA
Processo: 0813693-80.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813693-80.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: KARLA CONCEICAO TONINI, CARLOS MARX TONINI

APELADO: JENNIFER TRISCILA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FURTO QUALIFICADO, ARTIGOS 297, 304 E 155, § 4º II E § 5º, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Proprietária de veículo automotor falecida em setembro de 2009, sendo a transferência de automóvel de sua propriedade para a então namorada de seu filho efetivada somente em janeiro do ano de 2010, através de documento - DUT, que atesta o reconhecimento de sua assinatura por autenticidade, fato descoberto posteriormente à abertura do inventário pela inventariante, que alega falsificação do referido documento pela apelada e seu irmão, bem como a utilização deste na transferência para si do veículo e o furto deste.

Após regular tramitação processual foi proferida sentença absolutória, afirmando o magistrado ausência de provas de prática e/ou participação da apelada nos delitos, bem como ausência de perícia a comprovar falsidade nos documentos acostados e da assinatura da proprietária do veículo.

Tese acusatória
:

Presença de provas de que a apelada foi autora da falsificação do documento de transferência do veículo já que este foi produzido muito após o falecimento de sua proprietária; que a autenticidade foi reconhecida em violação ao que determina
a
Resolução nº 310 do CONTRAN e artigo 369 do Código de Processo Civil, sendo cabível a reforma da sentença singular para sua condenação.

Preliminar defensiva: violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal em razão da apresentação de dois recursos de apelação pelo Ministério Público.
Inocorrência. É certo que
não cabe a interposição de mais de um recurso, ao mesmo tempo, contra a mesma decisão, contudo, o que se observa dos autos foi a interposição de uma segunda peça processual visando tão somente a correção de erro material da primeira, não havendo que se falar em lesão ao referido princípio, mas tão somente em uma reiteração das alegações que compunham o primeiro apelo interposto e pedido para sua correção ao final, sendo rejeitada a preliminar.

Questão em discussão
: Analisar se há nos autos provas aptas e suficientes a subsidiar condenação da apelada pela prática dos crimes a si imputados, reformando-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular.

Razões de decidir
: Da análise das provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se constata ser escorreita a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, pois não há qualquer elemento de prova a apontar a apelada como autora dos crimes pelos quais restou denunciada, não sendo possível se afirmar que tenha falsificado o documento de transferência do veículo em questão,

Toyota Corolla XLI 16 VVT, Ano 2004, Placa JUN- 7461, pertencente à Conceição Pereira Tonini, sua sogra, e de que após a falsificação dele se utilizou, restando demonstrado nos autos tão somente que a autenticação do referido documento, DUT, não se deu em conformidade com o que determina a legislação, mas não sendo possível afirmar que tal ocorreu por ato da apelada que, como afirmou em Juízo, sequer compareceu ao cartório onde sua assinatura também foi reconhecida, tendo a testemunha, ex-tabelião do cartório em questão, afirmado ser possível tal proceder por meio de despachante/procurador.

Dispositivo e tese
: Sentença absolutória mantida ante a ausência de prática de qualquer ilícito pela apelada. Impossibilidade de condenação quando ausente prova apta e suficiente acerca da prática delitiva.
Não logrou êxito a acusação em produzir
provas
concretas de que a apelada foi a autora de eventual falsificação no documento contestado, que sequer foi periciado. Absolvição que se mantém.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
155, §4º, I e II e §5º, 297,
caput
, e 304,
caput;
CPP, art. 386, II;
CPC, art. 369;
Resolução nº 310 do CONTRAN.

Jurisprudência citada
:
TJ-BA - RI: 01535417420198050001, Relator.: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 16/12/2021;
TJ-GO - Apelação Criminal: 01439970720178090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Wilson da Silva Dias. Publicação: 05/02/2024; TJ-RJ - APL: 00006573220168190080 202305002702, Relator.: Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES, Data de Julgamento: 01/06/2023;
TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por maioria, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
onze
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Assistente da Acusação, bem como pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
JENNIFER TRISCILA PEREIRA DE SOUZA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a absolveu da prática dos crimes previstos nos artigos 297,
caput
, 304,
caput
, e 155, §4º, I e II, e §5º, todos do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 23140683, foi instaurado inquérito policial por Karla Conceição Tonini para apurar a prática do crime de Falsificação de Documento Público, art. 297 do CPB, referente ao veículo Toyota Corolla XLI 16 VVT, Ano 2004, Placa JUN- 7461, pertencente à Conceição Pereira Tonini, sua mãe falecida, e transferido à ora apelada, esposa do filho da vítima, Frederico Engels Tonini, ato supostamente concluído sem constatação de autenticidade de assinatura da proprietária do veículo, já falecida à data da transferência.

Conforme os autos, Frederico Engels Tonini afirmou que residia com a mãe, Conceição Pereira Tonini, e com a esposa, ora apelada, quando sua genitora foi a óbito, porém, quando ainda em vida esta teria manifestado interesse em vender o veículo ao norte referido, tendo Frederico obtido sua assinatura no documento de transferência – DUT, e o vendido mediante financiamento à apelada pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), contratando um despachante para realizar a transferência de titularidade junto ao DETRAN, o que se deu em janeiro de 2010, e que o valor relativo à tal venda fora destinado a aplicações da empresa Tonini Indústria e Comércio Ltda., da qual era sócio juntamente com seus pais e um irmão, não sendo sua irmã Karla Conceição Tonini sócia, mas tão somente inventariante do espólio dos pais falecidos e que tramita na cidade de Anápolis/GO.

A apelada reiterou o relato do marido e esclareceu que na época dos fatos estava interessada em trocar de veículo e a oportunidade surgiu com o interesse da mãe de seu esposo vender o carro que se encontrava parado e sem uso.

Karla Conceição Tonini, em pedido de remessa da reclamação ao Ministério Público para oferecimento da denúncia, afirmou que o dinheiro resultante da venda do veículo jamais foi aportado aos cofres da empresa familiar e que sua mãe, proprietária do veículo, falecera meses antes de a transferência deste ter sido realizada; que o reconhecimento de firma para transferência do veículo é obrigatória e exclusivamente realizado de forma presencial, por autenticidade, consoante a Resolução nº 310 do CONTRAN e artigo 369 do Código de Processo Civil.

O Ministério Público, em um primeiro momento, se manifestou pela competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para atuar no feito, tendo o Juízo da 3ª Vara de VDFCM, por equívoco e sem suscitar conflito, determinado o retorno dos autos à 12ª Vara Criminal da Capital, porém, o órgão ministerial, após reexame dos autos, reconheceu se tratar de crime comum e não de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, reconsiderando a manifestação anterior e, por entender que o documento utilizado na transação de transferência do automóvel era falso – uma vez que restou reconhecida a autenticidade da assinatura pelo Tabelião, que afirmou que a assinatura se deu em sua presença mesmo após ter o ato ocorrido cerca de 03 meses após a morte da proprietária do automóvel.

Informando que há registro na Polícia Federal sobre a ocorrência de crime de estelionato qualificado, nos termos do art. 171, § 3º, do CP, ante o recebimento indevido de aposentadoria da falecida até o mês de setembro de 2011, bem como da prática do crime de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo, todos em desfavor de Frederico Engels Tonini, impossibilitando a oferta de ANPP aos denunciados.

Afirmou restar configurado no caso dos autos materialidade e autoria dos crimes de falsidade de documento público, artigo 297 do CPB, c/c furto majorado, artigo 155, § 4º, II e IV, do CPB, em concurso formal, apresentando denúncia contra Frederico Engels Tonini e Jennifer Triscila Pereira de Souza, requerendo o recebimento da exordial acusatória e processamento e condenação dos então réus.

Em ID
2314068
7, recebida a denúncia.

Em ID
23140694, aditamento à denúncia, alterando a tipificação penal para Falsificação e Uso de Documento Público Falso e Furto Qualificado, tipificadas nos artigos 297, “
caput
”, c/c o artigo 304, “
caput
”, por duas vezes, c/c o artigo 155, § 4º, incisos I e II e § 5º, todos do Código Penal.

Em ID
23140695
, recebido o aditamento da denúncia.

Em ID
23140
706, requerida habilitação de assistente da acusação, procuração em ID 23140707.

Resposta à acusação de
Frederico Engels Tonini em
ID 23140710/11.

Resposta à acusação de
Jennifer Triscila Pereira de Souza em
ID 23140713/14.

Em ID 23140718, manifestação ministerial pelo acolhimento do pedido de habilitação da assistente da acusação, sendo este deferido em ID 23140719.

Em documento de ID 23140730, acostada declaração de óbito do corréu
Frederico Engels Tonini, ocorrida em 26/02/2022, certidão de óbito em ID 23140734.

Em ID 23140753, sentença de extinção da punibilidade do corréu
Frederico Engels Tonini.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 23140780 e 23140793 – que foram redesignadas, sendo denegado, em decisão de ID 23140791, pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pleito defensivo para que o Juízo determinasse pesquisa para localização de testemunhas arroladas pela defesa.

Mídia da audiência de instrução e julgamento, em ID 23140817/22/23140840; 23140847/48 e 23140862/63.

Alegações finais ministeriais, em ID 23140881.

Em ID 23140899, alegações finais do assistente da acusação.

Em ID 23140914, alegações finais defensivas.

Em ID 23140915, certificado o trânsito em julgado da decisão que declarou extinta a punibilidade do corréu
Frederico Engels Tonini.

Em Sentença, ID 23140919, foi julgada improcedente a denúncia, sendo a ora apelada absolvida por entender o magistrado ausência de provas suficientes à sua condenação, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Em ID 23140921, Embargos de Declaração pela assistente da acusação, alegando a presença de contradição e omissão na sentença, tendo a ora apelada, em contrarrazões de ID 23140927, se manifestado pelo não conhecimento dos aclaratórios e, em decisão de ID 23140928, foram estes rejeitados.

Em Recurso de Apelação, razões recursais em ID 23140938 e 23140943, requereu o Ministério Público reforma da sentença para que seja condenada a apelada nos termos da denúncia, afirmando a presença de provas suficientes a subsidiar um édito condenatório.

Em ID 23140957, razões recursais da assistente da acusação pleiteando, em síntese, reforma da sentença penal absolutória para condenação da ora apelante nos exatos termos da denúncia, bem como valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação das agravantes cabíveis ao caso.

Em contrarrazões, ID 23140961, a apelada, por sua defesa, preliminarmente se insurgiu quanto a apresentação de duas razões recursais pelo órgão ministerial, afirmando a necessidade de exclusão da segunda peça processual dos autos ante a preclusão consumativa e, no mérito, pela manutenção da sentença absolutória ante a total ausência de provas aptas a sustentar um édito condenatório.

O feito foi em distribuição à relatoria da Desª. Vânia Lúcia Silveira que, em despacho de ID 23172190, determinou sua remessa à Procuradoria de Justiça para parecer, tendo esta, em ID 24446545, se manifestado pelo conhecimento e provimento do apelo. Contudo, com o retorno dos autos à relatora preventa por distribuição esta, em despacho de ID 26093839, firmou suspeição para atuar no feito, com fulcro no art. 145, § 1º, do CPC, determinando sua redistribuição, vindo a ser recebido neste gabinete em 10/04/2025, já concluso para voto.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pela Assistente da Acusação, bem como pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
JENNIFER TRISCILA PEREIRA DE SOUZA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém que a absolveu da prática dos crimes previstos nos artigos 297,
caput
, 304,
caput
, e 155, §4º, I e II, e §5º, todos do CPB.

Os recursos interpostos atendem aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que os
conheço
e, havendo questão preliminar, passo à sua análise
.

PRELIMINAR DEFENSIVA
– REJEIÇÃO DA SEGUNDA PEÇA PROCESSUAL/APELAÇÃO APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Alega a defesa, em tese preliminar suscitada em suas contrarrazões, a necessidade de exclusão da segunda peça processual apresentada pelo órgão ministerial ante a preclusão consumativa, afirmando terem sido apresentadas duas peças que apresentam teses distintas em relação a apelada, em franca violação ao princípio da unicidade, ou unirrecorribilidade recursal, não sendo admitida a apresentação de sucessivas razões recursais em favor do mesmo réu ou em desfavor da mesma decisão ante a preclusão consumativa.

É certo, como bem alega a defesa, que a apresentação de duas peças recursais pela defesa ou acusação, em relação ao mesmo réu e à mesma decisão, é vedada pelo princípio da
unirrecorribilidade
e pela
preclusão consumativa
, pois após a interposição do primeiro recurso qualquer tentativa subsequente de recorrer da mesma decisão é considerada inadmissível, na medida em que já exercido o direito de recorrer.

Contudo, tem-se que é possível a interposição e recebimento de um segundo recurso, apesar da regra geral da unirrecorribilidade, se ele for apresentado para corrigir um erro material da primeira peça recursal.

Tem-se, no caso dos autos, que o Ministério Público apresentou suas razões recursais, a primeira, em documento de ID 23140938, onde após relato dos fatos e sustentação de suas teses requereu a reforma da decisão singular para condenação da ora apelada nos termos do art. 169 c/c artigo 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, ou seja, fez menção à delitos que não constam da sentença que pretende ver reformada, pois sequer foram objeto da denúncia, razão pela qual, em nova peça processual, acostada em ID 23140943, reiterou suas teses e requereu a reforma da sentença para condenação da apelada, informando desta vez os dispositivos pelos quais deve ser condenada, quais sejam, aqueles que foram objeto da denúncia, devida e amplamente debatidos ao longo da instrução processual e em relação aos quais se manifestou o magistrado singular em sentença, quais sejam, os artigos 297, “
caput”
, c/c o artigo 304, “
caput”
, por duas vezes, c/c o artigo 155, § 4º, incisos II e IV e § 5º, todos do Código Penal, não havendo que se falar em apresentação de dois recursos com teses distintas, mas tão somente na apresentação de uma segunda peça processual na qual o impetrante requer expressamente correção do erro material constante na primeira, consignando tal desiderato já no início da peça, assim afirmando,
in verbis
:

“Requer, ainda, a correção do erro material ocorrido por ocasião da tipificação penal, pois a acusada não praticou apropriação indébita e estelionato, tipificados nos art. 169 e 171 do Código Penal, mas sim falsificação e uso de documento falso e furto qualificado, tipificados nos artigos 297, “caput”, c/c o artigo 304, “caput”, por duas vezes, c/c o artigo 155, § 4º, incisos II e IV e § 5º, todos do Código Penal, conforme consta na denúncia e aditamento.”

Portanto, não há que se falar em preclusão consumativa e tampouco em violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois não houve alteração da causa de pedir, e o mero erro na indicação da decisão recorrida ou na qualificação da parte, por exemplo, pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo por meio de um segundo recurso, principalmente quando inocorre prejuízo para a outra parte, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS EXPRESSOS NO ART. 1022 DO CPC. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO OU ACLARATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO SE PRESTA AO REEXAME DA LIDE. EMBARGOS REJEITADOS. VOTO Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido no evento nº 199. Os Embargos Declaratórios têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de alguns vícios contemplados no artigo 48 da Lei 9099/95. Não se vislumbram omissões, contradições ou obscuridade no Acórdão exarado pela Turma. Alega a parte Autora, ora Embargante, que o acórdão proferido no evento 199 do PROJUDI, no qual deu provimento aos Embargos de Declaração interposto no evento 182 do PROJUDI, encontra-se eivado em erro material, apontando que ao acolher o segundo Embargo interposto pela parte Acionada, ora Embargada, fora violado o princípio da unirrecorribilidade, ou unicidade recursal. Entretanto, observa-se que o princípio evocado aduz que "não caberá a interposição de mais de um recurso, ao mesmo tempo, para a mesma decisão", e acertadamente, não fora verificado a lesão ao referido princípio, e sim uma reiteração das alegações que compunham a primeira interposição dos Embargos, não tendo o que se falar em afronta ao princípio da unirrecorribilidade. A questão em tela foi devidamente enfrentada, e os fundamentos da decisão são suficientes para dar suporte e motivação ao entendimento firmado. Examinando as razões invocadas nos presentes embargos, se constata, em verdade, que pretende a embargante é a revisão da matéria decidida em Acolhimento aos Embargos (evento 199), com a consequente revisão do julgado . Verifica-se que não há nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não servindo, os aclaratórios, como meio hábil para a rediscussão de matéria. O caráter infringente dado aos embargos é medida excepcional e quando constituir consequência de sentença ou acórdão, mas não pode constituir o seu pedido principal, pois caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos Embargos. Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para manter integralmente a decisão embargada. É como voto . ACÓRDÃO Realizado Julgamento do Recurso do processo acima epigrafado. A QUARTA TURMA, composta dos Juízes de Direito MARY ANGELICA SANTOS COELHO, MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ e MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, decidiu, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos declaratórios. Salvador, em 21 de Outubro de 2021. JUIZ (A) MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Presidente JUIZ (A) MARY ANGÉLICA SANTOS COELHO Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 01535417420198050001, Relator.: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 16/12/2021)

Assim, por não se observar no caso em apreço novo recurso de apelação, mas tão somente uma reiteração das razões já invocadas e correção de erro em relação a tipificação dos delitos pelos quais foi a apelada denunciada, processada e absolvida, não havendo que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO
– REFORMA DA DECISÃO SINGULAR E CONDENAÇÃO DA APELADA NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA

Em recursos apartados, almejam os recorrentes o mesmo objetivo, qual seja, a condenação da ora apelada nos exatos termos da denúncia, alegando ambos os recorrentes, em síntese, que da análise dos autos constata-se a presença de provas de materialidade e autoria dos crimes objeto da ação penal.

Da Falsificação de Documento e Do uso de Documento Falso, art. 297, caput, e art. 304, do CPB.

Afirmam os recorrentes que, ao contrário do que restou consignado na sentença absolutória, foi comprovada a ocorrência de falsificação na documentação do veículo objeto da lide, cuja transferência se deu em violação ao que determina a legislação na medida em que não houve reconhecimento presencial da assinatura da vendedora e que esta só pode ocorrer por autenticidade quando o Tabelião reconhecer que o ato foi praticado na sua presença, o que não ocorreu nos autos uma vez que à data da lavratura da documentação a proprietária do veículo já havia falecido há mais de 03 meses e que tal ocorrência é prova da falsificação documental, o que equivocadamente não foi reconhecido pelo sentenciante, que sequer observou que o documento utilizado na transferência do veículo se tratava de segunda via do original, expedido pelo DETRAN/PA apenas em 13.01.2010.

Que a apelada teria se utilizado de um boletim de ocorrência, registrado em 21/12/2009

em nome da proprietária do automóvel e igualmente falsificado, e no qual comunicou o extravio do CRV original, sendo o referido documento levado ao Cartório Queiroz Santos para que houvesse o reconhecimento fraudulento da firma da proprietária do veículo de maneira presencial, de modo a possibilitar a posterior transferência de propriedade para a apelada e, tendo em vista que a morte daquela se deu em 24.09.2009, e o CRV utilizado na transferência de seu veículo para a apelada foi emitido pelo DETRAN/PA apenas em 13.01.2010, cristalino resta que qualquer assinatura constante naquele documento como sendo da falecida é falsa, assim como a afirmação de que esta teria deixado o referido documento assinado.

O crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297,
caput
, do CPB, se configura quando alguém falsifica, no todo ou em parte, um documento público, ou altera um documento público verdadeiro, ou seja, a conduta se dá quando o agente cria um documento falso ou modifica um documento existente, não exigindo a norma, à sua configuração, que o documento falsificado/alterado seja efetivamente utilizado e o dolo consiste na vontade livre e consciente de falsificar ou alterar o documento público, com a consciência de que se trata de um documento falso ou alterado.

A falsificação de documentos pode ser provada por meio de análise pericial, testemunhal, e também por outros elementos que indiquem a falsidade do documento e a intenção do agente em prejudicar terceiros ou obter vantagens, ocorrendo a prova pericial por meio de perícia grafotécnica ou análise documental, com comparação do documento original com o falsificado e identificação da presença, ou não, de diferenças na escrita, impressão, nos materiais usados, entre outros elementos que se mostrem hábeis a comprovar a falsidade.

A comprovação da falsificação por meio de testemunhas ocorre por meio de pessoas que eventualmente tenham presenciado a confecção ou alteração do documento, ou que possam confirmar a autenticidade deste como documento original, podendo, portanto, ser seu depoimento utilizado como elemento de prova.

Em processo judicial, a parte que contesta a autenticidade de um documento pode requerer a instauração de um incidente de falsidade para que o juiz determine a apuração desta, sendo necessário comprovar a existência de um documento falso – seja por meio de falsificação física ou de informações falsas em seu conteúdo, se fazendo igualmente necessário identificar o autor da falsificação e comprovar sua vinculação à produção do documento tido por falsificado.

Por sua vez, o crime de uso de documento falso, nos termos do art. 304, do CP, ocorre quando alguém utiliza um documento falso, seja ele público ou particular, com o objetivo de prejudicar terceiros, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, se consumando o delito no momento da utilização do documento, independentemente de efetivo prejuízo ou engano da pessoa que o recebe, não sendo necessário que haja efetivo prejuízo para sua configuração, mas que o agente tenha conhecimento de que o documento que está utilizando é falso.

Conforme os autos, a Srª.
Karla Conceição Tonini procurou a delegacia onde relatou a prática do crime de Falsificação de Documento Público, art. 297 do CPB, referente ao veículo Toyota Corolla XLI 16 VVT, Ano 2004, Placa JUN- 7461, pertencente à Conceição Pereira Tonini, sua mãe falecida, e transferido à ora apelada, sendo esta esposa do filho da vítima e irmão da reclamante, Sr. Frederico Engels Tonini.

Que a reclamante, na condição de inventariante do espólio de seus pais, questionou seu irmão Frederico acerca do paradeiro do automóvel, lhe sendo por este informado que o veículo havia sido vendido com sua mãe ainda em vida e o dinheiro da venda utilizado na empresa da família "Tonini Industria e Comércio Ltda", não pairando suspeita sobre o ato, porém, que em dezembro de 2020 percebeu a existência de um arquivo no bojo dos e-mails corporativos da empresa da família, enviado ao seu irmão Frederico, no qual constava documento relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), do exercício de 2011, de Jennifer Triscila Pereira de Souza, companheira do Sr. Frederico Tonini, no qual constatou na declaração de bens o registro do referido veículo e que este teria sido adquirido de sua falecida mãe pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no ano de 2010, afirmando ter sido enganada ao crer na versão apresentada por seu irmão; que sua mãe não deixou nenhum documento assinado e tampouco compareceu ao DETRAN ou ao cartório para assinar qualquer documento, pois já falecida na data de assinatura.

Alegou que o ato de transferência foi concluído sem constatação de autenticidade de assinatura da proprietária do veículo, já falecida à data da transferência, em violação ao que determina a Resolução nº 310 do CONTRAN e artigo 369 do Código de Processo Civil, pois o reconhecimento de firma para transferência do veículo deve ser realizado por autenticidade, de forma presencial.

O documento acostado aos autos, DUT – Id 23140665, se mostra devidamente autenticado e reconhecido pelo Cartório Queiroz Santos e atesta o reconhecimento de firma do proprietário/vendedor em conformidade com o que determina a legislação em vigência, sendo datado de 15/01/2010, ou seja, foi produzido em data posterior ao falecimento da proprietária do veículo, de onde resta clara sua ilegalidade, contudo, tal fato não conduz à certeza de que foi a apelada a responsável pelo ocorrido, não sendo possível nem mesmo se afirmar como este se deu, se por conivência de algum funcionário do cartório ou se alguém se passando pela proprietária do automóvel lá compareceu para ilegalmente assinar o documento.

Tem-se do documento de ID 23140778, que o Cartório Queiroz Santos informou que o Sr. Adriano Pires dos Santos, que aparece no referido documento de transferência de propriedade do veículo, DUT, como tabelião substituto não faz parte do seu quadro de funcionários, não sendo possível se afirmar sequer se algum dia fez.

A testemunha Thiago Serrão, ouvido na condição de funcionário do DETRAN/PA que recebeu a documentação utilizada na transação discutida nos autos, depoimento em mídia de ID 23140847/48, afirmou que para a transferência de veículo é exigido o CRV assinado e reconhecido, vistoria e documentação do proprietário, além de comprovante de residência; que no posto em que atende o serviço é prestado por procurador; que o despachante apresenta a documentação no balcão e esta é analisada e a partir daí é iniciado o processo; que depois da análise é emitido um boleto e o processo passa por uma conferência, na retaguarda e estando a documentação ok a operação era concluída no sistema, informando haver dois tipos de atendimento no órgão, um na sede que é direcionado ao usuário comum e um no posto de atendimento da rua Antônio Barreto que é direcionado a procuradores e despachantes

que o caso dos autos a transferência ocorreu por meio de despachante, afirmando que se for observada qualquer ilegalidade na documentação o processo é retido e que a na documentação apresentada não se observou nenhuma fraude, razão pela qual a transação foi concluída.

A testemunha Rogério Pires Santos, ex-Tabelião do 3º Cartório de Notas Queiroz Santos, depoimento em mídia de ID 23140862/63, afirmou que na época era tabelião substituto, sendo seu pai o titular; que o reconhecimento por autenticidade não exige a presença das partes, sendo somente comparada a assinatura aposta no documento com aquela constante no arquivo do cartório; que a presença da parte só é exigida quando o reconhecimento é por assinatura verdadeira, esclarecendo as modalidades de reconhecimento possíveis; que à data do fato não era o próprio tabelião que fazia o procedimento, mas algum dos atendentes de balcão, afirmando ser possível que se levasse o documento assinado e a carteira de identidade do interessado para que fossem comparadas as assinaturas e reconhecida a autenticidade do documento, sendo ambas as modalidades reconhecidas pelo DETRAN e que é igualmente comum que todos os trâmites, dentro do cartório, sejam realizados por despachante; que os selos utilizados nos documentos são fornecidos pelo Tribunal de Justiça e que da análise do documento que lhe foi apresentado não observa qualquer ilegalidade neste, afirmando ser possível que o vendedor assine o documento e posteriormente o comprador compareça para o preencher.

Em Juízo, depoimento em mídia de ID

23140863, negou a apelada a prática delituosa, afirmando desconhecer qualquer irregularidade na documentação do veículo, que comprou por intermédio do seu esposo, filho da falecida proprietária que havia pedido ao filho para o vender, mas que a negociação só foi concluída após sua morte pelo fato dela eventualmente o utilizar; que pelo que soube a documentação do veículo já tinha sido assinada pela proprietária; que não compareceu ao cartório e que toda a documentação foi providenciada pelo despachante que prestava serviço à empresa da família.

É certo, como bem alegam os apelantes, que a Resolução nº 310 do CONTRAN e o artigo 369 do Código de Processo Civil determinam que o reconhecimento de firma para a transferência de veículo deve ocorrer mediante presença do(s) interessado(s) no cartório, com seus documentos de identificação para que o Tabelião possa atestar a autenticidade de suas assinaturas no documento de transferência do veículo, sendo igualmente certo que à data da transferência, ocorrida em janeiro de 2010, impossível era o comparecimento da proprietária do veículo ao cartório para tal proceder ante seu falecimento cerca de 03 meses antes. Contudo, não se pode comprovar que a apelada praticou a falsificação, que dela tomou parte e de que forma procedeu a colaborar com tal prática.

É igualmente certo que o fato de o documento ter sido produzido em data posterior à morte da proprietária do veículo é forte indicativo da prática do crime, porém, não se pode afirmar que foi a apelada quem o praticou, que participou e/ou colaborou para a prática do delito, sendo possível, diante do que restou demonstrado nos autos, que ela sequer tivesse conhecimento de que o documento fosse falso/falsificado, sendo pertinente ressaltar que o funcionário do órgão de trânsito responsável pelo recebimento, análise e andamento do processo de transferência à data do feito, Sr. Thiago Serrão,

afirmou que a documentação apresentada é submetida a dupla análise e não foi constatada nenhuma irregularidade, razão pela qual se consumou a transferência.

Do depoimento prestado pelo ex-tabelião do Cartório Queiroz Santos se observa plausibilidade na alegação da apelada ao afirmar que jamais compareceu ao cartório, pois toda a transação foi feita por um despachante, o que se constata ser possível de ocorrer, se mostrando igualmente possível que a proprietária do veículo, Srª. Conceição Pereira Tonini, tenha assinado o documento de transferência em data bem anterior e a transação só tenha sido concluída após sua morte, não sendo possível sequer se afirmar que a assinatura aposta no referido documento é falsa uma vez que este não foi submetido à perícia grafotécnica para tal constatação.

Assim, o que se pode afirmar, com base em tudo que consta dos autos, é que houve uma irregularidade no reconhecimento de firma da proprietária do veículo uma vez que se deu em desacordo com o que determina Resolução nº 310 do CONTRAN e o artigo 369 do Código de Processo Civil, porém, tal fato não conduz necessariamente à conclusão de prática de qualquer crime pela apelada na medida em que não restou demonstrado, de qualquer forma e por nenhum meio, que ela praticou o ilícito e tampouco restou demonstrado que tinha conhecimento de tal irregularidade ao utilizar o referido documento para transferir o veículo para si, procedimento que, como afirmado nos autos, se deu por meio de terceira pessoa, não havendo que ser dado provimento à insurgência ministerial e do assistente da acusação, se mostrando escorreita a decisão proferida pelo magistrado singular ao afirmar,
in verbis
:

“Ressalto que, ainda que se considere que o documento de transferência do veículo (DUT) deveria ter reconhecimento de firma por autenticidade, que se deu em momento posterior ao falecimento da proprietária do veículo, não se pode atribuir qualquer responsabilidade a denunciada
Jennifer
, uma vez que esta não teria ingerência quanto aos procedimentos realizados pelo despachante
Felipe Pereira Lourenço
, ao qual lhe conferiu poderes para lhe representar junto ao Detran/PA (ID57907982-fl.07) e tampouco quanto aos atos cartoriais praticados pelo
Cartório Queiroz Santos
.

Inobstante tal fato, é preciso asseverar que o suposto documento falsificado de transferência do veículo DUT
(ID34123742-fl.13/14, ID57907982-fl.04/05),

não foi submetido a perícia técnica
, prova essa essencial para o deslinde processual.

Inclusive, oportuno registrar que a Autoridade Policial concluiu o inquérito policial mesmo relatando que estava no aguardo da resposta do DETRAN/PA sobre o documento original de transferência do veículo para fins de realização de prova pericial (ID 34123746),
o que ficou pendente e a Acusação também silenciou
, vindo a ratificar a inexistência de prova pericial, a qual é essencial para o reconhecimento de eventual falsidade.

(...)

Portanto, entendo que a tese da defesa da ré
Jennifer Triscila,
quanto a ausência de materialidade e da insuficiência de provas, merece acolhimento, uma vez que não há comprovação da falsificação do documento público (DUT), e não se pode fundamentar a condenação da acusada baseado unicamente em meros indícios, especulações, deduções, suposições, bem como não há elementos capazes de comprovar com absoluta certeza que a acusada tinha conhecimento do delito ou que corroborou de alguma forma para sua concretização.

Nesse cenário, na dúvida deve necessariamente haver à absolvição, em apreço ao princípio constitucional da presunção de inocência, a menos que houvesse robusto conjunto probatório a elidi-la, o que não ocorre nos presentes autos.”

Acerca da impossibilidade de condenação da apelada, em caso como o que ora se analisa é a pacífica jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO . ARTIGO 217 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 158 DO CPP . 1. A retirada do réu da sala de audiência é admissível quando a testemunha se sentir amedrontada ou constrangida com a sua presença, nos termos do artigo 217 do CPP, de modo que não persiste a alegação de nulidade do ato processual. Precedentes STJ. 2 . Nos delitos materiais que deixam vestígios, como é o caso da falsificação de documento público, é imprescindível a existência de exame pericial, de modo que, na ausência deste, não está comprovada a materialidade da infração, porquanto, a absolvição dos Apelantes é medida impositiva. [Inteligência do artigo 158, CPP]. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Criminal: 01439970720178090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a) . Wilson da Silva Dias, Anápolis - 3ª Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL . DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 297, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA C/C ART. 33 DA LEI 11.343/2006, NA FORMA DO ART . 29 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA COM BASE NO ART . 386, III DO CPP, ALEGANDO A ATIPICIDADE DO DELITO O ART. 297, DO CP, POR SE TRATAR DE CRIME IMPOSSÍVEL, EM RAZÃO DA ALEGADA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DOS DOCUMENTOS E DA AUSÊNCIA DE DOLO DO RÉU. ALTERNATIVAMENTE, PERSEGUE A ABSOLVIÇÃO, COM BASE NO ART. 386, VII DO CPP, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DAS RECEITAS QUE TERIAM SIDO PREENCHIDAS PELO RÉU . SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 298 DO CP. QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PRETENDE A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A COMPROVAR QUE AS RECEITAS TERIAM SIDO PREENCHIDAS POR ELE . EM PLEITO SUBSIDIÁRIO, PERSEGUE A REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM: I) A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, EIS QUE FOI FIXADA DE FORMA EXACERBADA, QUASE EM DOBRO, OU A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO, NA FRAÇÃO DE 1/6, CONSIDERANDO A PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO APELANTE; II) O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS; III) O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, OU; IV) A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. Pleito de absolvição que se impõe. O Ministério Público não se desincumbiu, de forma satisfatória, do ônus que lhe cabia, deixando de produzir prova segura acerca das imputações que fez recair sobre o apelante. Caderno probatório angariado aos autos que comprova a materialidade, mas deixa fundadas dúvidas acerca da autoria no que atine aos crimes imputados . Delito de falsificação de documento público que não restou demonstrado, diante da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ausência de perícia grafotécnica a atestar que o apelante teria preenchido os receituários médicos apresentados. Prova pericial que se limita a atestar a falsidade dos documentos. Condenação que se baseia tão somente na confissão e testemunho do menor S., já falecido, prestados em sede extrajudicial, não confirmados em Juízo . Testemunhas inquiridas em Juízo que nada esclarecem acerca da participação do acusado nos crimes que lhe foram imputados. Não se vislumbra nada a demonstrar, de forma concreta, que o Apelante tenha preenchido os dados inseridos nos receituários de fls. 91/92, eis que não foi realizada perícia grafotécnica a comprovar a participação do mesmo no delito de falsificação de documento público. In casu, a condenação do apelante está respaldada tão somente nas declarações prestadas em sede inquisitorial pelo menor Sávio e pela confissão extrajudicial do réu, não confirmada em Juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa . O Magistrado sentenciante fundamentou a condenação tão somente em elementos de prova colhidos em sede inquisitorial. Vedação contida no art. 155 do CPP. Considerando não estar demonstrada, de forma concreta, a participação do denunciado no delito de falso, consequentemente se torna inevitável a absolvição da imputação de participação no delito de tráfico ilícito de drogas. Absolvição de ambas as imputações que se impõe, em respeito ao disposto no art. 5º, LVII, da CRFB e com fulcro no art. 386, VII, do CPP. RECURSO DEFENSIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00006573220168190080 202305002702, Relator.: Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES, Data de Julgamento: 01/06/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL)

Não há nos autos qualquer prova a indicar a apelada como autora da conduta delitiva pela qual fora denunciada, não tendo o órgão acusatório cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação e não tendo o Ministério Público cumprido com seu
mister
de provar o que alegou e trazer aos autos provas aptas a corroborar a denúncia, não há como se promover uma condenação, pois a
despeito das alegações de que a apelada praticou o crime que lhe foi imputado, o conjunto probatório não consegue demonstrar com a certeza necessária sua autoria, restando a
absolvição
como única medida cabível ao caso, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Do Crime de furto – art. 155, § 4º,
II e IV e § 5º, do CPB
.

Tem-se que o delito em espeque se configura com o simples ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel sem uso de violência ou grave ameaça contra a vítima, o que efetivamente não se observa nos autos uma vez que o que se constata foi a utilização e disposição de um bem que, até que se faça prova cabal em contrário, foi obtido por meio lícito, a partir de transação de compra e venda lícita, e a legislação pátria garante o direito de propriedade, que inclui o uso, gozo e disposição do bem, seja ele móvel ou imóvel, não havendo que se falar em reforma da decisão singular,

pois a prova produzida não conduz a um juízo de certeza acerca da autoria do delito à apelada imputado e a
condenação
não deve se basear em possibilidades, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

Ressalto, uma vez mais, que a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e, em havendo a menor dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, e no caso em espeque nem dúvida resta, razão pela qual mantenho a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular em todos os seus termos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o voto.

Belém/PA
, 11 de setembro
de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025